Tribunal: TJSP
Processo: 2175815-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Pleito de revogação da prisão preventiva – Reiteração de pleito postulado em impetração anterior – Ausência da demonstração de novos elementos fáticos ou jurídicos que impusessem uma nova análise – Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175815-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente RICARDO
AMARAL MARCELINO e Impetrante RENAN ARCHANGELO PAZINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175815-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11.458
2
Voto no 11.458
Habeas Corpus no 2175815-79.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas 1a Vara Criminal
Impetrante: Renan Archangelo Pazini (OAB/SP no 403.526)
Paciente: Ricardo Amaral Marcelino
OBS: Já impetrada a ordem de Habeas Corpus no 2166967-06.2020.8.26.0000
(mesmo pedido e mesma causa de pedir)
Habeas Corpus Tráfico de Drogas Pleito de revogação da
prisão preventiva
Reiteração de pleito postulado em
impetração anterior Ausência da demonstração de novos
elementos fáticos ou jurídicos que impusessem uma nova
análise Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de
que o Paciente, preso em flagrante em 13/07/2020 pela suposta prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal, eis que
a r. decisão do MM. Juiz a quo que converteu a prisão em flagrante em preventiva é
ilegal e desproporcional, pois fere os princípios da presunção de inocência e dignidade
da pessoa humana. Menciona-se, em apertada síntese, que o Paciente possui predicados
pessoais favoráveis, pois é primário, de bons antecedentes, tem ocupação lícita e o
crime supostamente praticado não envolve emprego de com violência ou grave ameaça,
portanto, a sua liberdade não representa risco à aplicação da lei penal e a instrução
criminal. Salienta-se que a prisão preventiva é medida extrema e deve ser a ultima ratio,
somente será decretada quando todas as demais medidas cautelares se revelarem
inadequadas e insuficientes para o caso concreto. Aduz-se que a prisão cautelar é
medida de exceção, sendo regra a liberdade, de modo que é suficiente a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175815-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11.458
3
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja o
Paciente colocado em liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida. (fls. 22/23)
A D. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem. (fls. 27/31)
É o relatório.
Observo que já foi impetrada outra ordem de Habeas
Corpus que apresenta o mesmo pedido e mesma causa de pedir, autuado sob o no
2166967-06.2020.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida em 20/06/2020. Em
julgamento datado de 29/07/2020, esta C. Câmara, por votação unânime, denegou a
ordem.
Dessa forma, não há novos elementos fáticos ou jurídicos que
imponham a análise do caso através da presente Impetração, tendo em vista que o pleito
em favor do Paciente foi devidamente analisado na ordem de Habeas Corpus no
2166967-06.2020.8.26.0000.
Ante o exposto, não conheço da impetração.
Ely Amioka
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175815-79.2020.8.26.0000 -Voto no 11.458
4